Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório demonstrou que o agravante danificou o vaso sanitário da cela para produzir objeto perfurocortante, o utilizou para agredir outro interno, e participou de desordem no pátio prisional, condutas que configuram, em concurso, faltas graves previstas nos artigos 50, incisos I e III, c/c art. 52, da LEP.
2. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório, sobretudo pelo relato do agravante, que confirma que quebrou um pedaço do vaso para levar ao pátio, e pelos depoimentos dos agentes penitenciários. 2.1 A palavra de agente penitenciário, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para reconhecer a prática de falta grave no âmbito do procedimento disciplinar.
3. Recurso conhecido e desprovido.